Tribunal: TJSP
Processo: 1098274-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098274-12.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCOS ANTONIO DE BIAGGI, é apelado MICHEL VIDAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098274-12.2019.8.26.0100 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1098274-12.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Marcos Antonio de Biaggi
Apelado: Michel Vidal
Juiz sentenciante: Márcio Teixeira Laranjo
VOTO No: 23109
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Críticas em rede
social.
Insurgência
do
autor
contra
sentença
de
improcedência. Manutenção. Postagens nos stories do
Instagram do réu que configuram meras críticas da
atuação pessoal e profissional, sem identificação do autor.
Prestígio da liberdade de expressão. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado contra a
r. sentença de ps. 57/60 e 70, proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 21a Vara Cível Central da Comarca de São Paulo, que julgou
improcedente o pedido indenizatório, condenando o autor ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado,
alegando, em síntese, que se configuraram os elementos concretos
do pleito indenizatório; que as afirmações fogem do juízo de valor
e imputa-lhes fatos ofensivos à reputação profissional e pessoal;
que a difamação é nociva no âmbito profissional; que o autor
voltou a citar o apelado na rede social, agora de forma ameaçadora
e que repercutiu na mídia em sites de fofocas; e, finalmente, que
nosso direito não tolera aquela conduta danosa impunemente.
Decorrido in albis o prazo para a apresentação
das contrarrazões (p. 96), encontram-se os autos em termos de
julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A questão dos autos cuida de intrincada relação
entre direitos fundamentais em contraposição.
Não obstante a proteção jurídica da imagem e
da honra das pessoas (art. 5o, V e X, da CF), a liberdade de
expressão é um dos pilares de sustentação do Estado Democrático

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098274-12.2019.8.26.0100 -Voto no
3
de Direito e “compreende não somente as informações
consideradas como inofensivas, indiferentes ou favoráveis, mas
também as que possam causar transtornos, resistência, inquietar
pessoas, pois a Democracia somente existe baseada na
consagração do pluralismo de ideias e pensamento, da tolerância
de opiniões e do espírito aberto ao diálogo”
No caso em testilha, cabe verificar se a conduta
do réu - ao postar nos stories do Instagram declarações como
“nunca foi cabelereiro de verdade”, “nunca foi o cara”, “nem cortar
o cabelo curto ele sabia” - extrapolou o direito à liberdade de
expressão (art. 5o, IV e IX e XIV e 220, caput da CF), causando
danos morais ao autor.
A resposta é negativa.
Primeiro,
porque
nem
houve
identificação
nominal do réu nas postagens, nem sequer por imagens. O fato de
constar menção a uma de suas clientes famosas não é suficiente
para vincular o autor às críticas.
Aliás, as observações publicadas pelo réu não
passam de opinião pessoal, de crítica, de avaliação negativa do
comportamento e da atuação profissional. Ainda que não
propriamente elogiosas, não extrapolou o exercício da liberdade de
expressão, notadamente porque o ambiente das redes sociais são,
de regra, mais ácidos, provocativos e irônicos.
Como
bem
fundamentado
pelo
douto
sentenciante, “não há injúria, calúnia ou difamação, mas somente
juízo de valor sobre a conduta pessoal e profissional do requerente.
E é preciso aprender a viver com as críticas”.
No mais, anota-se que as novas postagens do
réu mencionadas em razões de apelação fogem do objeto desses
autos.
Por isso, por este voto, nega-se provimento
ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios para
15% do valor da causa (art. 85, §11, CPC).
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator